Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual civil. Apelação cível. Adjudicação compulsória. Cessão de direitos aquisitivos. Programa habitacional. Gratuidade de justiça. Requisitos para a adjudicação preenchidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória, limitando-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos legais e suposta inadimplência do autor e a inclusão do imóvel no inventário do falecido, obstando a outorga da escritura definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da adjudicação compulsória do imóvel em favor do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade judiciária exige a comprovação da insuficiência de recursos da parte requerente, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, demonstrado que a apelante aufere rendimentos limitados, sem bens de valor relevante em seu nome, justifica-se a concessão do benefício, produzindo efeitos ex nunc e não afastando o ônus de sucumbência fixado na sentença.
4. A adjudicação compulsória exige a comprovação de contrato de promessa de compra e venda, cessão regular dos direitos aquisitivos, quitação integral do preço e recusa injustificada da vendedora em outorgar a escritura definitiva, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
5. Comprovada a cessão irretratável e irrevogável dos direitos aquisitivos do imóvel pelo promitente comprador, hoje falecido, ao autor, bem como a quitação do financiamento habitacional junto ao credor fiduciário e o cancelamento da alienação fiduciária, restam preenchidos os requisitos legais para a adjudicação compulsória.
6. A inclusão indevida do imóvel no inventário do falecido por parte da apelada caracteriza a recusa na outorga da escritura, justificando a intervenção judicial para suprir a declaração de vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A parte que demonstra renda modesta e ausência de patrimônio relevante faz jus à gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. 2. A adjudicação compulsória é cabível quando comprovadas a cessão válida dos direitos aquisitivos, a quitação do imóvel e a recusa do promitente vendedor ou de terceiros em outorgar a escritura definitiva. 3. A inclusão indevida do bem no inventário do promitente vendedor caracteriza recusa injustificada e autoriza a adjudicação judicial do imóvel.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432279, 0700084-02.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJe 08.07.2022.